Tribunal: CARF
Processo: 11080.010769/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.010769/2007-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
REGIS ANTONIO MOTA SOUTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, os honorários
advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte, sem indenização
ou ressarcimento, devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento..

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 26/29), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica referente à fonte pagadora Banco BCN S/A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010769/2007-94
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010769/2007-94

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 69/71):
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresenta impugnação, fls. 1 e 2,
solicitando sejam deduzidos os honorários advocatícios (R$ 47.969,59) pagos em
decorrência da reclamatória trabalhista movida contra o Banco Cidade S/A, conforme
documentos ora juntado aos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/04/2010 (e-fls. 75), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/05/2010 (e-fls. 77/79) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Aponta jurisprudência administrativa no sentido de que os honorários devem ser
integralmente deduzidos.
- Aduz que o critério geral que norteia a tributação sob foco está consolidado no
art. 640 do RIR/1999 e contesta o entendimento da decisão recorrida de que honorários
advocatícios devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não tributáveis
recebidos em ação judicial.
- Requer que o valor das despesas judiciais (recibo de honorários de R$
47.969,59) seja integralmente deduzido, independentemente da natureza dos rendimentos
recebidos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte contesta tão somente a proporcionalização das despesas judiciais
efetuada pela autoridade lançadora, requerendo a dedução integral do valor indicado no recibo de
honorários por ele apresentado.
O Colegiado a quo considerou correto o cálculo realizado pelo auditor, conforme
se extrai dos seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 70/71):
Examinados os elementos integrantes do processo verifica-se que o recibo de honorários
advocatícios no total de R$ 47.969,59, datado de 07/01/2003, relativamente a
reclamatória trabalhista movida contra o Banco Cidade S/A (processo n° 00461.026/94-
5) apresentado pela defesa (fl. 7) já foi objeto de análise durante do procedimento fiscal
(fl.37).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010769/2007-94

Entretanto, estas despesas com honorários devem ser proporcionalizadas entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis,
segundo entendimento constante no manual de perguntas e respostas, disponível no site
da Recita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), transcrita a seguir:
[...]
Assim, do valor dos rendimentos tributáveis, pode ser deduzido, como despesa de
honorários, apenas o valor dos honorários suportados pelo contribuinte, desde que não
correspondam à parte proporcional aos rendimentos isentos e não tributáveis.
Nesse contexto, a fiscalização, considerando os rendimentos tributáveis, sobre os quais
incidiu o imposto de renda retido na fonte -elaborou o Demonstrativo de Apuração das
Verbas Tributáveis (fl.58), no efetivou-se o cálculo dos honorários advocatícios a serem
deduzidos, proporcionalmente, aos rendimentos oferecidos à tributação.
Portanto, correto o lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes da ação trabalhista efetuado com base na referida proporcionalização,
conforme cálculo de fl. 58.
Não merece reparos o julgamento de primeira instância. A base de cálculo sujeita
à incidência do imposto de renda compõe-se exclusivamente de rendimentos tributáveis, de
modo que as despesas judiciais devem ser rateadas conforme a natureza dos valores recebidos na
ação e somente a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis pode ser deduzida no
Ajuste Anual.
Permanece dessa forma o entendimento atual da RFB, conforme orientações
divulgadas na última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física para o exercício 2020:
424 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer
forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos
rendimentos podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial,
isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e
não tributáveis.
É nesse sentido também a jurisprudência deste Conselho, como se observa nas
ementas parcialmente reproduzidas a seguir:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados
entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial,
podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
(Acórdão no 2201-006.115)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL CONFORME
NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis.
(Acórdão no 2402-007.615)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010769/2007-94

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a
natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela correspondente
aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda.
(Acórdão no 2202-005.067)
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital